Tribunal: TJSP
Processo: 0009138-49.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso ministerial – Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções – Decisão que deve prevalecer – Sentenciado que comprovou os requisitos objetivo e subjetivo ao regime aberto – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000078306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0009138-49.2019.8.26.0026, da Comarca de Mogi das
Cruzes, em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é agravado MARCIO DE GOUVEIA FURQUIM.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Voto no 14780
Agravo em Execução no 0009138-49.2019.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado: MARCIO DE GOUVEIA FURQUIM
Agravo em Execução Penal
Recurso ministerial

Progressão prisional concedida pelo Juízo das Execuções
Decisão que deve prevalecer
Sentenciado que
comprovou os requisitos objetivo e subjetivo ao regime
aberto Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida às fls. 36/37 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM 3aRAJ, da Comarca de Bauru, por meio da
qual foi deferido pedido de progressão ao regime aberto formulado
pelo sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i.
Promotor de Justiça oficiante à fl. 1, arrazoando o recurso às fls. 2/16.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Sustenta o i. Promotor de Justiça, em síntese, que “A indicação
de que o reeducando possui o requisito subjetivo deve ater-se a todos
os elementos contidos nos autos e não somente há um único atestado
comprobatório de comportamento carcerário, que concluiu que o
agravado possui tal requisito (...). [Ressalta, ainda, que] o sentenciado
praticou
crimes
gravíssimos,
demonstrando
periculosidade
e
personalidade desajustada ao convívio social...” (fl. 7).
Ante tais argumentos, requer “o processamento deste recurso
de agravo em execução para que... seja indeferido o pedido de
progressão de regime. Subsidiariamente, requer... a realização do
exame criminológico” (fl. 16).
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 55/60. À fl. 61 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Egrégia Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo
provimento do recurso (fls. 66/71).
É o relatório.
O agravo não merece provimento.
MARCIO cumpre pena carcerária desde 2015, com término
previsto para 2.5.2030 (fls. 19/21).
Até a ocasião da decisão judicial ora atacada, ele comprovou,
satisfatoriamente, o preenchimento dos requisitos para a progressão

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
ao regime aberto, tanto no que diz respeito ao aspecto objetivo, como
também em relação ao subjetivo, já que demonstrou bom
comportamento carcerário, sem registrar falta disciplinar no período
aquisitivo do benefício executório.
Diante dessas circunstâncias, andou bem o d. Magistrado das
Execuções ao deferir, em 16.10.2019, a progressão prisional a favor
do sentenciado, ressaltando que (fls. 36/37),
“O pedido é procedente.
'O lapso temporal exigido foi resgatado e existe anotação de bom comportamento
carcerário.
'Por outro lado, as demais informações constantes dos autos indicam que o
sentenciado também ostenta o requisito subjetivo para o benefício, inclusive em razão da boa
conduta carcerária atual e da inexistência de falta disciplinar. Além disso, o boletim informativo
emitido pela unidade prisional não foi impugnado pelo Ministério Público. Apresenta mérito
suficiente para a progressão de regime, que lhe dará estímulo para a sua recuperação social.
'Ademais, por tudo que foi exposto, também não há necessidade da realização de
exame criminológico, não tendo sido apontado nenhum motivo concreto recente que justificasse
a realização de tal exame, conforme critérios previstos na Súmula Vinculante 26 do STF.
'Desta forma, não vejo argumentos para o indeferimento do pleito.
'Em face do exposto, DEFIRO o pedido de regime aberto ao sentenciado Marcio de
Gouveia Furquim, RG: 47372240, RJI: 170182157-18, Penitenciaria Cerqueira Cesar e em
seguida CONCEDO a Prisão Albergue Domiciliar (...).”
Importa anotar que MARCIO foi beneficiado com a progressão
para o regime semiaberto em 2017, desfrutando de saídas
temporárias, de forma regular, sem incorrer em falta disciplinar ou
nova prática delitiva, o que demonstra propósito de fiel observância às
condições que lhe foram impostas, a torna-lo merecedor, portanto, da
confiança nele depositada pelo Poder Judiciário.
E desde o seu ingresso no regime aberto o que se deu em
18.10.2019, conforme consta do sistema INTINFO deste Tribunal
não há notícias de que ele tenha descumprido as condições desse
regime.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Ante tal panorama, não se vislumbra justa causa, ao menos por
ora, para a submissão do sentenciado a exame criminológico,
conforme pretendido pelo i. Representante do Ministério Público.
Assim, por tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
OTAVIO ROCHA
Relator